Tribunal: STF
Processo: Rcl 57294
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por José Soares da Silva em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que teria violado a Súmula Vinculante nº 43.



    Narra o reclamante que a Polícia Militar do Estado da Paraíba publicou Edital nº 003/2022 para selecionar 30 (trinta) militares (1ºs. sargentos e/ou Subtenentes) para o curso de habilitação de oficiais, que objetiva o provimento de cargos de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração da Polícia Militar da Paraíba.



    Informa que o edital possui “3 (três) etapas: primeira Exame Intelectual (EI) Eliminatório e Classificatório; segunda etapa - Exame de Saúde (ES) Eliminatório e Terceira Exame de Aptidão Física (EAF) - Eliminatório”. Após êxito nessas etapas o candidato ou candidata são convocados para matrícula no curso, momento em que devem comprovar: “2.1.1. Ser brasileiro nato. 2.1.2. Ser 1o Sargento ou Subtenente da PMPB. 2.1.3. Ter no mínimo 16 (dezesseis) anos de efetivo serviço como praça, sendo 02 (dois) anos na graduação, computáveis até a data da matrícula no curso, quando se tratar de 1o Sargento PM.” 



    No caso dos autos o reclamante, no momento da matrícula, ainda não possuía os dezesseis anos de efetivo exercício, motivo pelo qual foi considerado ,então, inapto para a matrícula no curso. 



    Esse fato levou ao ajuizamento de ação na qual discutiu-se que essa exigência editalícia seria abusiva e que a comprovação do tempo no efetivo exercício teria que ocorrer no momento da investidura/nomeação, após a conclusão do curso de formação. A tutela de urgência pleiteada foi indeferida.



    Eis o teor da decisão reclamada (eDoc6, pp. 2 a 4):



    “... DECIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada faz-se necessária a demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco do resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória.



    Segundo Didier a “probabilidade do direito” resta evidenciado quando provado a verossimilhança fática, com a constatação de considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazidos pelo autor, juntamente com a plausibilidade jurídica e a provável subsunção dos fatos à norma invocada. Não é o caso dos autos. 



    O edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo seletivo. 



    Deve-se considerar que o Curso de Habilitação visa preparar os militares que já possuem as condições necessárias para o múnus alusivo à patente seguinte, dessa forma, é razoável a prévia exigência quanto ao preenchimento dos requisitos no ato de matrícula do Curso de Habilitação.



    Ademais, é imprescindível compreender que o ingresso em cursos de habilitação, capacitação e qualificação de servidores, demanda investimentos públicos, de modo que, sobretudo quando se trata de capacitação para fins de promoção, a seleção por meio de requisitos legais preexistentes se mostra necessária e em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (caput do art. 37, da CRFB/88).



    Ressalte-se, a propósito, que a súmula nº 266 do STJ não se aplica ao caso vertente, visto que o verbete sumular visa assegurar o direito de acesso aos cargos públicos - “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público” -, diferente, portanto, da situação posta em juízo, cuja habilitação servirá para futura promoção interna na carreira militar. 



    Acerca do tema em testilha, colaciono julgado em situação análoga do Egrégio Tribunal de Justiça:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO PARA SARGENTOS. REGRAS EDITALÍCIAS CONFECCIONADAS COM BASE NO DECRETO N° 23.287/2002. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A PRÓPRIA PROMOÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2°, DA MENCIONADA LEGISLAÇÃO PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À SÚPLICA APELATÓRIA. - Segundo o art. 2°, do Decreto n° 23.287/2002, a convocação para participação no Curso de Habilitação depende do preenchimento dos requisitos exigidos para a própria promoção, estabelecidos no art. 1° daquele mesmo diploma legal. Precedentes desta Corte. Art. 2° As promoções referidas ocorrerão após a conclusão, com aproveitamento, de Curso de Habilitação de Graduados, que serão convocados de acordo com a ordem de antiguidade e obedecendo aos requisitos para a promoção acima descriminados Art. 2°, do Decreto n° 23.287/2002 Para frequentar o curso de habilitação de sargentos, deve o cabo policial militar ou bombeiro militar da Paraíba ser convocado pela corporação de acordo com a ordem de antiguidade, desde que preencha os requisitos para a promoção àquela graduação previstos no art. 1. °, II a VI, conforme dispõe o art. 2. °, todos do Decreto Estadual n. ° 23.287/02. TJPB. AI n° 200.2011.027800-5/001. Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca.(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020110278146001, - Não possui -, Relator Des. José Ricardo Porto , j. em 12-06-2012).



    Dessa forma, se o promovente não preenche os requisitos exigidos pelo edital, os quais se encontram em plena consonância com a legislação militar, inexiste qualquer ilegalidade no indeferimento da matrícula no CHO. 



    Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento do pedido de liminar. 



    Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Custas recolhidas. Cite-se o promovido.”



    Entende o reclamante que esse posicionamento contraria os ditames da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal “ao admitir o provimento de cargo, diferente do qual o demandante foi investido, pois, sendo praça, e tendo sido aprovado no certame, após a conclusão do curso, estará apto à nomeação pelo Governador do Estado para outra carreira - Oficial do Quadro Administrativo” (eDoc1, p. 7)



    Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão reclamada permitindo a sua matrícula no curso de habilitação de oficiais e, no mérito, a procedência da reclamação e cassação da decisão combatida para preservação do teor da súmula vinculante 43 no caso.



    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Veja-se que o ato reclamado fundamenta sua conclusão em súmula do STJ e considera legítima a exigência temporal editalícia em momento posterior às 3 primeiras etapas do certame.



    O que prevê a súmula vinculante 43 é : 



    “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    Nos debates para a aprovação dessa súmula vinculante, em 08.04.2015, acessíveis no portal do STF em seu sítio eletrônico, verifica-se a intenção do plenário em consolidar o entendimento pela inconstitucionalidade de situações de provimento derivado de cargos públicos (transferência e transformação de cargos) diante da exigência de concurso público prevista na Carta da República para a investidura em cargo ou emprego público. 



    Da leitura da decisão apontada como reclamada, como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso que seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente